Tribunal: TJPA
Processo: 0031997-58.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10459 - Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031997-58.2010.8.14.0301

APELANTE: IRANILDO BATISTA DE PAIVA, MONICA MENDONCA PAIVA ANTONIO JOSE

APELADO: NADIR AKIM DOS SANTOS, REGINA AKIM SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/NOVEMBRO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0031997-20.2010.8.14.0301

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
ESPÓLIO DE IRANILDO BATISTA DE PAIVA
.

MÔNICA MENDONÇA PAIVA ANTÔNIO JOSÉ
.

ADVOGADO:
VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MEIRA - OAB/PA 23.244.

ANDRE AUGUSTO MALCHER MEIRA – OAB/PA 12.356.

APELADO:
ESPÓLIO DE NADIR AKIM DOS SANTOS
.

REGINA AKIM SANTOS.

ADVOGADOS
: WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS JUNIOR – OAB/PA 15.317.

WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS NETO – OAB/PA 23.444.

MARCOS VINICIUS COROA SOUZA – OAB/PA 15.875.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVIL. USUCAPIÃO. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. REJEITADA. MÉRITO. AUTORA QUE COMPROVOU OS REQUISITOS PARA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE ATRAVÉS DA USUCAPIÃO. RÉU QUE NÃO APRESENTOU FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. PRELIMINAR DE ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO APELO. REJEITADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e sete (27) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031997-20.2010.8.14.0301

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
ESPÓLIO DE IRANILDO BATISTA DE PAIVA

MÔNICA MENDONÇA PAIVA ANTÔNIO JOSÉ
.

ADVOGADO:
VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MEIRA - OAB/PA 23.244.

ANDRE AUGUSTO MALCHER MEIRA – OAB/PA 12.356.

APELADO:
ESPÓLIO DE NADIR AKIM DOS SANTOS

REGINA AKIM SANTOS.

ADVOGADOS
: WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS JUNIOR – OAB/PA 15.317.

WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS NETO – OAB/PA 23.444.

MARCOS VINICIUS COROA SOUZA – OAB/PA 15.875.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
ESPÓLIO DE IRANILDO BATISTA DE PAIVA e MÔNICA MENDONÇA PAIVA ANTÔNIO JOSÉ
contra a decisão monocrática deste relator (
Id. 15664886 pag. 1/4)
que
conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Nas
razões recursais Id. 16072406 pag. 1/16,
o recorrente requer em sede de agravo interno a reforma da decisão monocrática, no sentido de dar provimento ao recurso de apelação
,
alegando preliminarmente a impossibilidade o julgamento monocrático por este relator. Ademais sustenta que a posse da parte apelada sobre o imóvel seria precária e que não estariam presentes os requisitos da usucapião.

Contrarrazões
de
Id. 16330721 pag. 1/12.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 06 de novembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVIL.
USUCAPIÃO. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. REJEITADA. MÉRITO. AUTORA QUE COMPROVOU OS REQUISITOS PARA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE ATRAVÉS DA USUCAPIÃO. RÉU QUE NÃO APRESENTOU FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. PRELIMINAR DE ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO APELO. REJEITADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Analisando os autos, consigno ser descabida a alegação do Recorrente de que o recurso de apelação (fls. 902/925) não poderia ter sido julgado monocraticamente, uma vez que tal possibilidade é perfeitamente abarcada pelo art. 133, XII, alínea “d”, do Regimento Interno do TJPA – RITJPA. Vale dizer, ainda, que o
decisium
ora atacado foi fundamentado em entendimento firmado no âmbito do C. STJ, no sentido de que a parte autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito, enquanto o réu/apelante não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Assim, REJEITO a preliminar de impossibilidade de julgamento monocrático do referido apelo.

No caso dos autos, o recurso busca reformar a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível,
mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau.

Ressalta que a posse da parte agravada sobre o imóvel seria precária e que não estariam presentes os requisitos da usucapião.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

A preliminar de nulidade não merece acolhimento.

Aduz o recorrente que a sentença seria nula, pois teria deferido pedido diverso do pleiteado na exordial, pois não seria admitida a fungibilidade entre as modalidades de usucapião.

Sem razão o recorrente.

É que suas alegações vão de encontro com o entendimento do STJ no sentido de que “a subsunção do fato à norma é dever do Juiz, que poderá (deverá), ao julgar a ação, promover a correta interpretação do direito, o que não gera a sua nulidade. Trata-se da aplicação dos princípios narra mihi factum dabo tibi jus e jura novit curia, pelos quais incumbe ao Julgador, diante dos fatos narrados, aplicar o direito, ainda que diferente daquele invocado pelas partes” (AgInt no AREsp n. 2.178.194/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 17/5/2023.)

Desta forma, tendo em vista que o julgador não está atrelado ao fundamento legal deduzido na inicial, sendo perfeitamente possível aplicar o princípio da fungibilidade entre as modalidades da usucapião, não há que se falar em nulidade da sentença, motivo pelo qual
rejeito a preliminar.

No
mérito
, melhor sorte não possui o recorrente.

Inicialmente, em relação ao suposto contrato de locação existente entre as partes, há que se considerar que o laudo pericial complementar constante dos autos atestou que “Quanto à cronologia de lançamento da assinatura questionada, isto é, se o documento foi assinado antes ou após a impressão do texto, de acordo com o demonstrado nas imagens obtidas da intercessão do traço manuscrito do ataque da letra ‘A’ do nome Akim com a linha de pauta sugere que a assinatura foi lançada antes da impressão da mesma”. (fls. 868).

Em momento anterior, o expert afirmou que:

“Com relação à verificação da cronologia entre a assinatura e alinha de pauta impressa sobre o nome Maia Akim dos Santos (figura 4) apostas na última folha do Contrato (fls. 13), observa-se apenas a intercessão do traço manuscrito do ataque da letra ‘A’ do nome Akim com a linha de pauta, não havendo o cruzamento entre esses traços, elemento fundamental para determinação da prioridade dos traços; nesse ponto (intercessão), através de imagens de vários ângulos de lentes e exposição de luz, observa-se sutil evidência, que provavelmente, o traço manuscrito foi lançado sob o traço impresso (....)” (fls. 865)

Desta forma, tendo em vista prova pericial produzida no processo, resta claro que o contrato em questão não pode ser considerado, diante da constatação que a assinatura foi nele aposta em momento anterior à impressão do texto.

Quanto aos requisitos para configuração do direito à usucapião, entendo estarem devidamente comprovados, senão veja-se.

• Área máxima de 250 m2

De acordo com a Certidão de Registro de Imóveis de fls.290, o imóvel em questão possui 172 m2.

Apesar de o recorrente defender que outros documentos existentes nos autos atestam que área seria maior que 250m2, o fato é que a única certidão de registro aqui constante atesta área em tamanho inferior, motivo pelo qual este é o documento que deve ser considerado, tendo me vista ser dotado de fé pública.

• Utilização do imóvel como moradia e posse ininterrupta

Através dos depoimentos das testemunhas, notadamente Maria Lucia Monteiro Mendes (fls.928) e Maria do Socorro Mendes Gonçalves da Rocha (fls.929), pode-se constatar que a autora utilizada o imóvel como moradia, desde o ano de 1987.

• Inexistência de outro imóvel em nome da parte autora

As Certidões (negativas) de Registro Imóveis juntadas às fls.175/176 dos autos virtuais, comprovam que a parte autora não possui qualquer outro imóvel registrado em seu nome.

Desta forma, tenho que a parte autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito, enquanto o réu/apelante não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, motivo pelo qual seu recurso não comporta provimento.

Sobre o assunto, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EXPLORAÇÃO DE DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO E VENDA DE MEDICAMENTO. TRANSFERÊNCIA DE KNOWHOW. AÇÃO DECLARATÓRIA E COMINATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73).
3. Ao analisar as provas produzidas nos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que a autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, e que não houve confissão ficta por parte da ré, não havendo que se falar em indevida distribuição do ônus da prova no caso. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1640331/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020)

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de (
Id.
15664886 pag. 1/4)
.

É como voto.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 29/11/2023